Tribunal: TJMT
Processo: 1007764-32.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007764-32.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARILDO RELIQUIAS SANTOS - CPF: 459.898.501-15 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO. IMPOSSISBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta
pelo requerente
para reformar sentença de improcedência, determinando a conversão dos saques realizados por meio de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época das operações, além da restituição simples do indébito. O embargante alega omissões e contradições quanto à análise da utilização do cartão, à compensação de valores, à delimitação do alcance da conversão e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor; (
ii
) estabelecer se houve omissão na apreciação do pedido de compensação entre valores a restituir e eventual saldo devedor; (
iii
) verificar se há omissão quanto ao alcance da conversão contratual — se limitada a saques ou também aplicável às compras; e (
iv
) determinar se houve contradição na fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório foi expressamente realizada pelo acórdão embargado, que reconheceu a utilização do cartão de crédito, mas concluiu pela falha na prestação de informações claras e adequadas sobre os encargos contratuais, afastando omissão quanto à prova dos autos.

O pedido de compensação foi implicitamente rejeitado ao se determinar a restituição simples do indébito, o que torna juridicamente incompatível a compensação com saldo devedor. A solução adotada respeita o princípio da congruência e não caracteriza omissão relevante.

O alcance da conversão contratual foi delimitado de forma clara no acórdão, restringindo-se aos valores sacados na modalidade de cartão de crédito consignado. A conversão não abrange as compras, dado o regime jurídico distinto entre operações de saque e de aquisição de bens.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa está devidamente fundamentada, considerando a natureza declaratória da
condenação e a ausência de acréscimo patrimonial efetivo, o que afasta a alegada contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao reexame de provas ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

A alegação de prequestionamento genérico não justifica a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor não supre a obrigação do banco de prestar informações claras e adequadas sobre a natureza e encargos do contrato.

A restituição simples do indébito afasta a possibilidade de compensação com eventual saldo devedor.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal aplica-se apenas aos saques realizados, não abrangendo compras efetuadas.

A fixação dos honorários advocatícios pode tomar por base o valor da causa quando não houver acréscimo patrimonial efetivo decorrente da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; art. 1.025; art. 85, § 2º. CC, art. 170.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1007764-32.2024.8.11.0055
.

EMBARGANTE:
BANCO
DAYCOVAL
S/A.

EMBARGAD
O
:

ARILDO RELIQUIAS SANTOS
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
pelo
Banco
Daycoval
S/A
,

contra o acórdão (id
2
79613852
) que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação, interposto
pel
o
embargad
o

Arildo
Relíquias
Santos
,
para
reformar a sentença

e julgar parcialmente procedente
a ação
, no sentido de determinar a conversão dos saques realizados na modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.
Por conseguinte, condenou as partes à sucumbência recíproca.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório e
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Aponta também suposta omissão acerca de seu pedido de compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor do contrato, bem como a necessidade de esclarecer se a conversão abrange apenas os saques ou também as compras realizadas.

Por fim, aduz contradição no tocante à condenação em honorários advocatícios sobre o valor da causa, quando deveria incidir sobre o valor da condenação em repetição de indébito.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos p
elo

Banco
Daycoval
S/A
contra acórdão prolatado por esta

Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Arildo
Reliquias
Santos
, determinando a conversão dos saques realizados na modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente de forma simples
.

A decisão embargada fundamentou-se na ocorrência de falha na prestação de serviços pelo banco, ao deixar de prestar informações claras sobre a natureza do contrato celebrado (cartão de crédito consignado), caracterizando vício de consentimento e determinando a aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC) para converter o ajuste na modalidade de empréstimo consignado convencional, com incidência da taxa média do mercado
.

Na origem,
arguiu o embargado que apesar de buscar o banco para
contratar modalidade de empréstimo pessoal com descontos em folha (consignado), foi levado a aderir a contrato de "cartão de crédito consignado", realizando saques mensais no limite concedido, com cobrança tão somente da parcela mínima na folha de pagamento.

Sustent
ou
que o contrato é omisso quanto aos encargos financeiros aplicados, valores contratados e número de parcelas, além de não constar qualquer autorização ou cópia integral do ajuste.

Argument
ou
que se encontrava em situação de vulnerabilidade financeira quando foi abordado pelos prepostos do banco réu, que teriam se aproveitado de sua hipossuficiência para impingir-lhe contratação diversa da realmente pretendida.

Pleiteou a declaração de nulidade do contrato firmado ou, alternativamente, sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Bacen, além de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença julgou improcedentes seus pedidos.

Tendo interposto recurso, foi provido em parte o apelo.

O banco interpôs embargos de declaração, sob alegação de
omissão quanto à análise das provas que demonstrariam efetiva fruição do cartão de crédito pelo embargado, com realização de compras diversas, incompatíveis com a alegada falta de ciência sobre a modalidade contratual.

Aponta também suposta omissão acerca de seu pedido de compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor do
contrato, bem como a necessidade de esclarecer se a conversão abrange apenas os saques ou também as compras realizadas.

Por fim, aduz contradição no tocante à condenação em honorários advocatícios sobre o valor da causa, quando deveria incidir sobre o valor da condenação em repetição de indébito.

Pois bem.

De início, cumpre rejeitar a alegação de omissão quanto à análise das provas indicativas do efetivo conhecimento do embargado acerca da natureza do contrato celebrado e consequente utilização do cartão de crédito consignado mediante realização de compras.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou detalhadamente o conjunto probatório dos autos, fazendo expressa referência aos elementos que revelaram a ausência de informação clara por parte do banco acerca dos encargos financeiros, taxas de juros e forma de amortização da dívida na modalidade de cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, fundamentou-se a decisão embargada na constatação de que, "embora ciente de que contraía dívida, não lhe foi devidamente esclarecida a real dimensão dos encargos que seriam aplicados em comparação com o empréstimo consignado convencional".

Depreende-se desse excerto que não houve omissão na apreciação das provas relativas à utilização do cartão pelo embargado. Ao contrário, esse fato foi expressamente reconhecido. Entretanto, ponderou-se que a mera realização de compras ou saques não supre a obrigação legal da instituição financeira de prestar informações claras e adequadas sobre todos os termos da contratação, sobretudo em relação aos encargos aplicáveis.

Portanto, ao invés de omissão, o que se verifica é interpretação diversa dada ao conjunto probatório pelas partes, suportada por fundamentação analítica e detalhada no acórdão guerreado.

A pretensão do embargante esbarra assim no óbice da
reformatio in pejus,
buscando rediscutir o mérito da controvérsia já apreciada à luz do acervo fático-probatório.

Assim, comprovando-se que a ausência de omissão arguida visa tão somente rediscutir a matéria já apreciada, impõe-se a rejeição da insurgência suscitada.

Avança
o
embargante com a alegação de que o julgado foi omisso quanto ao seu pleito de compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor do contrato celebrado.

De igual modo, não prospera a irresignação.

Ao estabelecer a necessidade de restituição do indébito de forma simples, a decisão colegiada já apreciou e rejeitou implicitamente o pleito de compensação suscitado, haja vista a incompatibilidade entre os pedidos formulados.

Com efeito, a determinação para que os valores percebidos indevidamente sejam devolvidos de forma simples (sem acréscimos) afasta necessariamente a pretensão de se operar compensação com eventual débito remanescente. Isto porque a figura da compensação pressupõe justamente o ajuste recíproco de créditos e débitos para apuração do saldo final.

Ora, se os valores percebidos a maior devem ser restituídos integralmente, não há saldo a compensar com eventuais débitos residuais do contrato. A anulação dos efeitos da cobrança excessiva ocorre de forma plena e
independente
da existência ou não de outras obrigações financeiras.

Desse modo, não se configura omissão, mas implícito indeferimento do pleito compensatório, em observância ao princípio da congruência entre o pedido e a fundamentação.

Convém rememorar que os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de omissão relativos a ponto sobre o qual o julgado deveria se pronunciar, conforme dispõe o art. 1.022, II, do CPC. Não se enquadra nessa hipótese legal o pedido expresso de compensação, cuja solução jurídica decorre logicamente da fundamentação adotada.

Portanto, não havendo real omissão a ser sanada no tocante à análise do pedido de compensação devidamente apreciado, embora implicitamente, na decisão embargada, impõe-se a rejeição da irresignação suscitada.

Avança a embargante, ainda, com sustentação de suposta omissão quanto à delimitação da abrangência da conversão do contrato – se limitada apenas aos valores sacados, ou se extensiva também aos gastos com compras efetuadas mediante o cartão de crédito consignado.

Ao contrário do que alega, não há omissão a ser dirimida sob esse aspecto. O comando decisório é claro ao determinar "a conversão dos saques realizados na modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público".

O termo "saques" adotado
evidencia
, por si só, a abrangência da conversão, restrita aos valores efetivamente sacados da linha de crédito concedida, e não a todas as operações de movimentação do cartão de crédito, que envolvem natureza jurídica distinta.

Com efeito, mostra-se tecnicamente inviável a equiparação do regime jurídico dos saques à aquisição de bens e serviços mediante utilização do plástico. Enquanto os primeiros importam efetivo empréstimo pecuniário, sujeito a encargos de amortização, as compras com cartão derivam de operação de crédito ao comerciante, com vencimento postergado para o consumidor mediante pagamento da fatura.

Logo, não obstante caracterizada falha na prestação de informações acerca da modalidade contratual de cartão consignado, inviável pretender a completa alteração da natureza jurídica do instrumento contratado tão somente
com base nesse fundamento. Importaria subversão desproporcional das regras contratuais vigentes.

Restou configurada, assim, solução equânime no sentido de equiparar apenas os saques aos empréstimos pecuniários convencionais, mantendo-se as demais movimentações sob a regência das normas aplicáveis aos contratos de cartão de crédito.

Desse modo, afastada a alegação de omissão no tocante à extensão da determinação de conversão imposta, porquanto o acórdão foi claro em limitar seus efeitos apenas aos saques realizados.

Por fim, insurge-se o embargante contra suposta contradição no arbitramento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa atribuído, quando deveria incidir sobre o valor da condenação em repetição de indébito.

Novamente não lhe assiste razão.

A fixação dos honorários com base no valor da causa decorre de interpretação teleológica e sistemática do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É certo que o dispositivo em referência estabelece, em princípio, que a verba honorária será arbitrada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre "o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

Extrai-se desse comando normativo que o valor da condenação constitui o parâmetro preferencial para o arbitramento dos honorários. Somente na impossibilidade de sua aferição é que se deve recorrer subsidiariamente ao valor da causa.

No entanto, não se pode interpretar essa regra de forma absolutamente literal e dissociada dos princípios conformadores do sistema processual brasileiro.

Em diversas hipóteses, conquanto existente condenação ao pagamento de quantia certa, a mensuração do efetivo proveito econômico pode não corresponder à integralidade do valor fixado.

Citem-se, a título ilustrativo, as condenações de pagamento de indenizações por dano moral, repetição de indébito de valores já pagos, complementos de prestações vincendas, dentre outras situações corriqueiras.

Nesses casos, a condenação ao pagamento reveste-se de natureza meramente declaratória, pois se limita a restabelecer a regularidade da relação jurídica lesada ou a ser cumprida, não importando propriamente em obtenção de proveito econômico novo, inexistente à época da demanda.

Sob essa ótica, eventual fixação dos honorários advocatícios sobre o valor integral da condenação importaria em pôr a parte vencedora em situação mais privilegiada do que aquela em que se encontraria caso a relação jurídica tivesse sido espontaneamente cumprida, em violação ao princípio da causalidade a orientar a distribuição dos encargos sucumbenciais.

Em suma, a condenação em si não pode ser critério absoluto para definição da base de cálculo dos honorários, devendo ser sopesada à luz da efetiva vantagem patrimonial obtida com o reconhecimento judicial do direito pleiteado.

No presente caso, em que se determinou a restituição de valores já descontados do consumidor, não se verifica real acréscimo ao patrimônio do autor, mas simples devolução de quantia indevidamente apropriada pelo banco réu. Consequentemente, não haveria como arbitrar honorários advocatícios com base nos valores repetíveis, sob pena de ofensa aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Fixou-se, portanto, correta e fundamentadamente a verba de sucumbência com base no valor da causa, solução mais condizente com o efetivo proveito econômico obtido.

Ora, se nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios restou configurada, é imperativo seu desprovimento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025